Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC.

Aferindo-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi elucidada consoante os fundamentos nele contidos, não há que se falar em vício apto a macular o julgado.